Tribunal: TJSP
Processo: 2225101-84.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Homologação de cessão de crédito e transferência dos valores cedidos para o juízo de Recuperação Judicial – Inconformismo da cessionária – Preliminar de nulidade da decisão por ofensa ao art. 10 do Código de Processo Civil afastada – Mérito – Encaminhamento dos valores ao juízo universal decorrente do dever de fiscalização da empresa em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Homologação de cessão de crédito e transferência dos valores cedidos para o juízo de Recuperação Judicial – Inconformismo da cessionária – Preliminar de nulidade da decisão por ofensa ao art. 10 do Código de Processo Civil afastada – Mérito – Encaminhamento dos valores ao juízo universal decorrente do dever de fiscalização da empresa em recuperação judicial pelo Administrador Judicial – Inteligência do art. 22, inciso II, alínea "a", da Lei no 11.101/2005 – Não comprovada a aceitação dos valores como garantia em Execução Fiscal – Precedentes – Cabimento, contudo, do pedido alternativo de intimação do Administrador Judicial para manifestação acerca do interesse sobre os valores cedidos à agravante antes da transferência –Garantido o dever de fiscalização – Decisão reformada – Recurso provido, em parte.